Tribunal: TJBA
Processo: 8002302-25.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002302-25.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVANIL SOUZA DAS NEVES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. P
RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legalidade de contrato de empréstimo firmado via aplicativo bancário e afastou a pretensão de indenização por danos morais e materiais.

2. Muito embora o réu tenha impugnado o requerimento de gratuidade de justiça, ao argumento de que o autor não comprovou a alegada hipossuficiência, observa-se dos autos que a impugnação a justiça gratuita está destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório dos documentos. Portanto, inexistindo suporte fático probatório capaz de afastar a presunção legal que milita em favor da autora, a solução mais adequada, na espécie, consiste em privilegiar o acesso à justiça, direito fundamental inserto no art. 5º, XXXV, da Carta da República, razão pela qual rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

3. Não é nula a sentença proferida antecipadamente, quando presentes elementos suficientes ao convencimento do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, vigorando o princípio do Livre Convencimento, sem configurar cerceamento do direito de defesa, consoante disposição do art. 130 do CPC.

4. Em matéria de responsabilidade civil por vício na prestação de serviço, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, do CDC). Restando comprovada a efetiva contratação por meio de documentos válidos e o recebimento dos valores pelo consumidor, afasta-se a tese de contratação indevida.

5. O ônus da prova segue a regra do art. 373 do CPC, competindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não se desincumbindo dessa carga probatória, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão indenizatória.

6. Ausente ilicitude na conduta do fornecedor e configurada a existência do vínculo contratual, inexiste suporte para condenação por danos morais ou materiais.

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002302-25.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante NIVANIL SOUZA DAS NEVES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .